Tribunal: TJPA
Processo: 0004776-98.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004776-98.2015.8.14.0051

APELANTE: ODAIR AZEVEDO DA SILVA

APELADO: ALUIZIO LINS LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE PRO INDIVISO. DANOS AMBIENTAIS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Odair Azevedo da Silva contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse e condenou o réu à apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), além de indenização por danos materiais.

2. O apelante sustenta a inadequação da via processual eleita pelo apelado, a ausência de fundamentação da sentença e a inexistência de provas quanto aos danos ambientais e materiais.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são:

i) se a ação possessória é meio adequado para a tutela do direito do autor;

ii) se houve ausência de fundamentação da sentença, violando o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, § 1º, do CPC;

iii) se há provas suficientes para a condenação por danos ambientais e materiais.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ admite a reintegração de posse em caso de composse pro indiviso quando um dos compossuidores é excluído do exercício da posse (AgInt no AREsp 998.055/SP). No caso, restou demonstrado que o réu ocupava parte do imóvel de forma exclusiva, caracterizando turbação, o que autoriza o pleito possessório.

5. A sentença recorrida apresentou fundamentação adequada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489 do CPC, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes, conforme jurisprudência do STF (ARE 950.950 AgR).

6. Quanto aos danos ambientais, as provas juntadas (fotos, cadastro ambiental) demonstram desmatamento e queimadas na área litigiosa. Diante da comprovação do dano e da responsabilidade do ocupante, impõe-se a reparação nos termos do art. 1.216 do CC.

7. No entanto, considerando a composse, a reintegração de posse plena não é cabível, sendo correto apenas restabelecer o livre exercício da posse pelo autor na área indevidamente ocupada pelo réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida para modificar a sentença e assegurar apenas o restabelecimento do livre exercício da posse pelo autor, sem concessão de reintegração plena. Mantida a condenação do réu pelos danos ambientais.

Tese de julgamento:

"Na composse pro indiviso, não cabe reintegração de posse que implique exclusão do compossuidor, sendo cabível apenas a tutela possessória para restabelecimento do exercício da posse, sem impedir o uso comum do imóvel. O possuidor de má-fé responde pelos danos ambientais decorrentes da sua ocupação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CC, arts. 1.199, 1.314 e 1.216.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 998.055/SP; STF, ARE 950.950 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004776-98.2015.8.14.0051

APELANTE: ODAIR AZEVEDO DA SILVA

APELADO: ALUIZIO LINS LEAL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ODAIR AZEVEDO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c INTERDITOS PROIBITÓRIOS, REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS, MULTA COMINATÓRIA E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO COM PEDIDO LIMINAR
, movida por
ALUÍZIO LINS LEAL
, que JULGOU PROCEDENTE a ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos ambientais movida por Aluízio Lins Leal.

Narram os autos que ALUIZIO LINS LEAL ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com interditos proibitórios, reparação de perdas e danos, multa cominatória e desfazimento de construção com pedido liminar contra EDVALDO UCHOA GONZAGA e ODAIR AZEVEDO DA SILVA, todos qualificados nos autos.

A parte autora alega que:

Em
8 de março de 1993
, adquiriu, em composse com
Edvaldo Uchoa Gonzaga
, um
terreno localizado na comunidade São Braz, estrada de Santa Maria
, com as dimensões de
155 metros de frente, 750 metros em cada lateral e 80 metros de fundos
, adquirido de
Maria Rosene Pereira Peixoto
.

Em
5 de abril de 1994
, adquiriu um
outro imóvel ao lado do primeiro
, medindo
10 metros de frente por 20 metros de fundos
, de
Maria José Monteiro Lima
.

Os imóveis foram mantidos como
área de preservação ambiental
, sem qualquer intenção de venda ou desmembramento, fato que foi informado repetidamente ao compossuidor
Edvaldo Uchoa Gonzaga
.

Edvaldo Uchoa Gonzaga, de forma clandestina, desfez o estado de indivisão
da composse e transferiu sua parte ao requerido
Odair Azevedo da Silva
, que teria desmatado a área, ateado fogo e realizado edificações no local.

Ao questionar
Edvaldo
, este afirmou que
doou sua parte ao motorista, que posteriormente vendeu o imóvel para Odair
.

Odair
fez uma proposta de compra
da parte pertencente ao autor, que foi recusada.

Os requeridos
teriam forjado um recibo de compra e venda
com data retroativa para conferir aparência de legalidade à transação.

O autor sustenta que:

O requerido
Odair Azevedo da Silva agiu de má-fé
, pois sabia da composse e, ainda assim, desmatou e construiu no local sem autorização.

A
demarcação realizada foi arbitrária
, pois a posse sempre foi exercida sobre a totalidade do imóvel.

A
posse do autor foi esbulhada
, pois
não houve divisão física do bem
, sendo que ambos os compossuidores poderiam utilizá-lo integralmente.

O
esbulho ocorreu quando o requerido Odair realizou construções e atividades prejudiciais ao imóvel sem consentimento
, violando a finalidade original da composse.

Odair deveria ser responsabilizado pelos danos ambientais
, já que utilizou motosserras, desmatou, colocou fogo e alterou a vegetação nativa, sem autorização dos órgãos ambientais.

Como compossuidor,
tem o direito de defender sua posse contra terceiros
e que a
ação possessória é plenamente cabível
.

Ao final, requer:

Reintegração e manutenção da posse
.

Fixação de multa cominatória para que o requerido Odair cesse qualquer agressão à posse
.

Desfazimento das construções
realizadas sem autorização.

Indenização por danos morais contra Edvaldo Uchoa Gonzaga
, por ter dissolvido a composse sem consentimento, agindo contra os princípios da legalidade, moralidade, boa-fé e probidade.

Indenização por danos materiais
, pelos prejuízos ambientais causados pelo requerido
Odair Azevedo da Silva
.

Reconhecimento da integridade da composse pro indiviso
e do direito do autor à posse de boa-fé.

Divisão judicial da composse com Edvaldo Uchoa Gonzaga
, garantindo o direito de preferência ao autor.

Juntou documentos para comprovar suas alegações.

Após a
justificação prévia
, foi concedida
liminar de reintegração de posse
(fls. 192/193).

O requerido
Odair Azevedo da Silva
apresentou contestação alegando, preliminarmente, que:

As
testemunhas foram ouvidas sem observância ao artigo 407
do revogado
Código de Processo Civil
.

A ação
é inadequada
, pois o autor deveria ter proposto
ação de anulação de ato jurídico
, e não
ação possessória
.

O autor
nunca teve posse do imóvel
, razão pela qual
não poderia ser reintegrado
.

No mérito, argumenta que:

Edvaldo Uchoa Gonzaga vendeu sua parte na posse
ao contestante.

Não houve esbulho, pois
o autor não pode ser reintegrado em algo que nunca foi seu
.

O autor
pretende usurpar a outra metade da posse
.

Finalmente, pleiteou o
acatamento das preliminares
.
Caso superadas, a improcedência do pedido
.

O requerido
Edvaldo Uchoa Gonzaga
apresentou contestação alegando que:

O imóvel foi adquirido conjuntamente para
funcionar como balneário
, e sempre houve
divisão clara
entre as partes.

A parte do autor sempre foi o lado direito
, enquanto
a sua parte era o lado esquerdo
.

O autor
mentiu ao afirmar que a posse era pro indiviso
, pois sempre
houve delimitação das áreas ocupadas
.

O autor
jamais fez qualquer benfeitoria no imóvel
, sendo
Edvaldo quem exerceu a posse por mais de 20 anos
.

Preliminarmente, sustenta que:

É parte ilegítima para figurar no polo passivo
, pois
não foi o esbulhador
.

O pedido do autor é
juridicamente impossível
, já que
ele nunca exerceu posse sobre o lado esquerdo do imóvel
.

O requerido
Odair comprou o imóvel de boa-fé
e, legalmente,
lhe pertence
.

Deve ser
desentranhada dos autos a documentação relativa ao divórcio do autor
, por ser irrelevante ao caso.

No mérito, requer:

A improcedência do pedido de divisão judicial do imóvel
, pois
não pode ser cumulado com ação possessória
.

O reconhecimento da inexistência de danos morais
.

Encerra, solicitando a
concessão da gratuidade da justiça
,
acatamento das preliminares
e
no mérito, a improcedência do pedido
.

Réplica (Num. 22848932 - Pág. 5/ Num. 22848933 - Pág. 2 e Num. 22848933 - Pág. 6/ Num. 22848935 - Pág. 1)

Realizada audiência de conciliação, indagou-se as partes a provas que pretendiam produzir (Num. 22848936 - Pág. 2).

Em 22 de novembro de 2016, o Juízo a quo acatou a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido EDVALDO UCHOA RODRIGUES para afastá-lo da lide, com a consequente ordem de desentranhamentos dos documentos de fls. 68 a 93 dos autos, referente ao divórcio do requerido EDVALDO UCHOA, devendo ser entregues ao requerido (Num. 22848936 - Pág. 3/5), contra este ato houve a interposição do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015838-60.2016.8.14.0000, distribuído a minha relatoria que negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INTERDITOS PROIBITÓRIOS C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS, MULTA COMINATÓRIA E DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO COM PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Como é cediço, o art. 300 do novo Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, verifico que os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência estão presentes, não havendo motivos para a reforma da decisão recorrida. Com efeito, o Insurgente não demonstrou a presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, digo isso pois, no presente caso, verifico que segundo consta nos autos a posse do imóvel objeto da discussão foi adquirida pelo autor e pelo requerido Edvaldo, sendo que o ponto controverso da demanda é a posse ter sido cedida para o segundo requerido, o qual praticou supostos atos de esbulho sobre o bem. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

Petição de
Odair Azevedo da Silva
indicando testemunhas a serem ouvidas (Num. 22848938 - Pág. 1/2).

Petição de
Aluízio Lins Leal
indicando testemunhas a serem ouvidas (Num. 22848938 - Pág. 1/2).

Em 9 de março de 2022, o Juízo a quo novamente ordenou que as partes especificassem a provas que pretendem produzir (Num. 22848966).

Petição de
Odair Azevedo da Silva
indicando as provas que pretende produzir (Num. 22848970).

Petição de
Aluízio Lins Leal
, do mesmo modo, indicando as provas a produzir (Num. 22848972).

Ordenada a suspensão do feito em razão da tramitação da Processo nº. 0003457-95.2015.8.14.0051 (Num. 22848986).

Certidão lavrada nos seguintes termos:

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que transcorreu o prazo de suspensão do processo, conforme despacho ID 89706548. Certifico, ainda, que foi juntado o Laudo de Fiscalização da SEMMA, nos autos do processo 0003457- 95.2015.814.0051, o qual se encontra conclusos para decisão desde 03.08.2023. (...).Num. 22848989

Custas finais pagas, sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

I. Competência e Legitimidade

Este juízo é competente para processar e julgar a presente ação conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.347/85, combinado com o art. 554 do Código de Processo Civil. O autor é legítimo para propor a ação, conforme documentos anexados aos autos que comprovam a posse do imóvel, especialmente o Contrato de Compra e Venda e o Cadastro Ambiental Rural.

II. Prescrição

A presente ação de reintegração de posse não está sujeita à prescrição, conforme disposto no art. 1.210 do Código Civil, que garante ao possuidor a proteção contra atos de turbação ou esbulho, independentemente do lapso temporal.

III. Mérito

III.1. Posse e Turbação

Prova da Posse
: O autor apresentou documentos comprobatórios da posse do imóvel, tais como o Contrato de Compra e Venda e o Cadastro Ambiental Rural. A posse exercida pelo autor é legítima e está devidamente comprovada nos autos.

Turbação e Esbulho
: Restou comprovado que os réus, sem qualquer autorização, promoveram atos de turbação e esbulho, inclusive com a devastação de vegetação nativa na área. O Relatório de Fiscalização da SEMMA nº 208/2023 confirma que houve intervenção ambiental na área, o que caracteriza esbulho possessório.

III.2. Responsabilidade Ambiental

Responsabilidade Objetiva
: A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, conforme previsto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. Os réus são responsáveis pela recuperação da área degradada, independentemente de culpa, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

Regeneração Natural
: O laudo da SEMMA constatou a regeneração parcial da área, mas isso não exime os réus da obrigação de promover a recuperação integral do dano ambiental causado.

III.3. Indenização por Danos Materiais

Comprovação dos Danos
: Os danos materiais decorrentes da degradação ambiental são evidentes, incluindo a perda da cobertura vegetal e os custos necessários para a recuperação da área. O autor deverá ser indenizado pelos prejuízos materiais sofridos, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos ambientais movida por Aluízio Lins Leal contra Odair Azevedo da Silva e Edvaldo Uchoa Gonzaga, nos seguintes termos:

Reintegração de Posse
: Defiro a reintegração de posse ao autor, Aluízio Lins Leal, sobre o imóvel localizado na Comunidade São Braz, em Santarém/PA. Determino a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido com urgência.

Indenização por Danos Materiais
: Condeno os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, pelo ilícito ambiental praticado na área.

Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD)
: Determino que os réus apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD), a ser submetido à aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). O plano deve incluir medidas específicas para a recuperação integral da área, conforme a legislação ambiental vigente.

Execução do PRAD
: Estabeleço o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a execução das medidas de recuperação ambiental constantes no PRAD aprovado, sob a supervisão da SEMMA.

Multa Diária
: Imponho aos réus a obrigação de custear integralmente a recuperação da área degradada, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas nesta sentença.

Custas e Honorários
: Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, em favor do advogado do autor.

Acompanhamento Periódico
: Determino o acompanhamento periódico das medidas de recuperação pela SEMMA, com apresentação de relatórios semestrais a este juízo, até a completa recuperação da área.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente sentença como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Santarém/PA, data registrada no sistema.

ROBERTO RODRIGUES BRITO JÚNIOR

Juiz de Direito no exercício da jurisdição cumulativa

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)

Inconformado
Odair Azevedo da Silva
recorre a esta instância sustentando a reforma do julgado sob os seguintes pontos:

Inadequação da via processual escolhida pelo apelado

O apelante argumenta que a ação de reintegração de posse não seria o meio adequado para a pretensão do apelado, uma vez que sua real intenção era exercer
direito de preferência na compra do imóvel
. Para tanto, o correto seria ingressar com
ação de anulação de negócio jurídico
, e não pleitear reintegração de posse.

Além disso, o apelante destaca que o apelado não formalizou o exercício do direito de preferência e não realizou qualquer depósito do valor da venda dentro do prazo legal, conforme exigido pelo Código Civil.

Falta de Fundamentação da Sentença

O apelante sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau carece de fundamentação adequada, pois:

Não analisou os argumentos da contestação, em especial a inexistência de esbulho e a legalidade da transação entre o apelante e Edvaldo Uchoa;

Não levou em consideração as provas produzidas, ignorando o fato de que o imóvel é divisível e que o apelado não possuía qualquer cláusula contratual que lhe garantisse o direito de impedir a venda da parte do imóvel pertencente a Edvaldo Uchoa;

Condenou o requerido Edvaldo Uchoa mesmo após este ter sido
excluído da lide por ilegitimidade passiva
, decisão que havia sido mantida pelo Tribunal em agravo de instrumento.

Dessa forma, o apelante requer a anulação da sentença com base na violação ao
princípio da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC).

Indevida Condenação por Danos Ambientais e Materiais

O apelante contesta a condenação imposta na sentença para que apresente um
Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD)
e execute medidas de reparação ambiental, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Ele argumenta que:

Não há provas nos autos que demonstrem qualquer dano ambiental causado por sua ocupação da área;

O juízo de primeiro grau não especificou quais teriam sido os danos ambientais alegadamente causados, configurando condenação genérica e desprovida de embasamento técnico.

Além disso, o apelante contesta a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, argumentando que
não há nexo causal
entre sua conduta e eventuais prejuízos apontados pelo apelado.

Necessidade de Reforma ou Anulação da Sentença

Diante dos vícios apontados, o apelante requer que o Tribunal
anule a sentença
, reconhecendo a inadequação da via processual escolhida pelo apelado e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Caso esse pedido não seja acolhido, solicita-se a
reforma da sentença
para que:

Seja reconhecida a
improcedência dos pedidos da ação
, afastando a reintegração de posse e a condenação por danos ambientais e materiais;

Seja afastada a multa diária imposta ao apelante;

O processo seja devolvido ao juízo de origem para análise adequada das provas e argumentos da defesa.

Encerra, pleiteando o provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença e extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via processual escolhida pelo apelado;

Caso não seja acolhida a anulação, que a sentença seja
reformada
, julgando-se improcedentes os pedidos da ação, afastando a reintegração de posse, a condenação por danos ambientais e materiais, e a multa diária imposta ao apelante.

ALUÍZIO LINS LEAL
apresentou
contrarrazões à apelação
, em que refuta os argumentos do Apelante nos seguintes termos:

Adequação da Via Eleita

Sustenta que a opção pela ação possessória é legítima e plenamente adequada ao pleito de reintegração de posse.

Ressalta que, caso houvesse interesse em discutir a validade do negócio jurídico, isso poderia ser feito em ação própria, sem prejuízo da presente demanda.

Cita precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
que reforçam a ideia de que a inadequação da via eleita não pode ser argumento isolado para anulação da ação, especialmente diante dos princípios da economia e celeridade processual.

Supostos Vícios da Sentença

Argumenta que a sentença impugnada, embora objetiva, encontra-se fundamentada de forma suficiente e conforme o ordenamento jurídico vigente.

Destaca que a jurisprudência do
STJ
entende que não há necessidade de a decisão judicial abordar todos os pontos levantados pelas partes, desde que apresente fundamentação clara e adequada ao caso.

Quanto à exclusão do Sr. Edvaldo do polo passivo, considera tratar-se de questão secundária e sem impacto relevante no mérito da decisão.

Rejeita a tentativa do Apelante de descaracterizar os danos ambientais e materiais, afirmando que tais argumentos são frágeis e não comprometem a validade da sentença.

Insuficiência Argumentativa da Apelação

As contrarrazões reforçam que os argumentos apresentados pelo Apelante não possuem robustez suficiente para justificar a reforma da sentença.

Cita jurisprudência do
TJPA
que exige fundamentação clara e consistente em apelações, sob pena de não conhecimento do recurso.

Ao final, requer a
manutenção da sentença recorrida e o desprovimento do apelo
.

Ordenado o recolhimento em dobro (22937321).

Custas recolhidas (23146198).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo ao seu exame.

DA INADEQUAÇÃO DA DEMANDA

A matéria foi examinada no Id. (Num. 22848936 - Pág. 3/5), sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da preliminar de inadequação da via eleita.

O artigo 1.199 do Código Civil preceitua Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contando que não excluam os dos outros compossuidores.

Não trouxe o contestante prova absoluta de que a posse é pro diviso. Não restam dúvidas que a posse

foi adquirida conjuntamente pelo autor e pelo requerido EDVALDO UCHOA, não havendo menção no documento de compra e venda sobre a divisibilidade do bem. Não foi carreado aos autos ate o momento prova deque se trata de posse pro diviso.

Por sua vez o artigo 1. 324 do Codex Civil ensinam:

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Assim, tenho que a ação manejada é adequada. Preliminar rejeitada. (...)

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a caracterização de esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário quando há exclusão de um compossuidor do exercício de sua posse de determinada área, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. COMPOSSE. HERDEIROS. ESBULHO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é possível a caracterização do esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área, admitindo-se o manejo de ação possessória. Precedentes.

4. Agravo interno não provido" (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 998.055-SP, min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01.06.2017)

No caso, mesmo que não seja o caso quinhão hereditário, é inegável que o réu está usando, exclusivamente, parte do imóvel objeto da demanda, o que autoriza o manejo da ação de reintegração de posse.

Desta forma, rejeito a prejudicial

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, toda decisão deve conter fundamentação concreta sobre sua necessidade, além de indicar os motivos de fato e de direito que fundaram a decisão, sob pena de nulidade absoluta.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2016. REVISÃO GERAL ANUAL. MORA LEGISLATIVA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DO INSS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e
reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. (...)(ARE 950950 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 07/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2016 PUBLIC 25-10-2016).

"O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão."(STF, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 16 DA LEI 7.492/86.
NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. A fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, constitui-se em condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes
.2. Não há como se admitir o atendimento da necessidade de motivação das decisões judiciais quando simplesmente se afirma"Segundo apurado, ainda que constituída licitamente, mascarava objetivo de intermediar e aplicar recursos dos sócios estrangeiros (captação)", sem nada definir da conduta típica.3. Declarada nula a sentença condenatória, desconstitui-se a causa interruptiva correspondente (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), contando-se o prazo a partir da causa interruptiva anterior, recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal).4. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido. (STJ. REsp 931.151/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA)

No caso em comento, da simples leitura da sentença de 22848998 - Sentença, vê-se que atendo as disposições do art. 93, IX, da CR/88 c/c 11 e 489, do CPC.

Desta forma, rejeito a prejudicial.

DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

A controvérsia principal dos autos reside na possibilidade de se manejar ação de reintegração de posse em um caso no qual a própria inicial reconhece a existência de composse entre o autor e o primitivo possuidor EDVALDO UCHOA GONZAGA.

Nos termos do artigo 1.199 do Código Civil, “
se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores
”.

No caso, a petição inicial, o desenho juntado no Num. 22848806 - Pág. 7 e a contestação de
Edvaldo Uchoa Gonzaga
admite expressamente que a posse do imóvel era exercida conjuntamente pelo autor e pelo primitivo possuidor, EDVALDO UCHOA GONZAGA. Além disso, o réu/apelante apenas sucedeu aquele na posse do bem, o que não configura, por si só, esbulho possessório.

ENTRETANTO, o desenho juntado no Id.

Num. 22848806 - Pág. 10 e o Cadastro ambiental (Num. 22848806 - Pág. 9) evidencia a constituição de área de preservação.

Assim, como a fotos juntadas no ID. Num. 22848807 - Pág. 4/

Num. 22848916 - Pág. 2 demonstram os desmatamentos e queimadas nas áreas descritas no desenho juntado no Id. Num. 22848806 - Pág. 7.

Destaque-se, também, não houve impugnação das alegações na contestação de
ODAIR AZEVEDO DA SILVA
, sendo inconteste a turbação, por ter sido de parte do imóvel.

Neste raciocínio, se as partes exercem o direito de composse do imóvel como todo, NÃO CABE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, porque devido o caráter dúplice da ação possessória importaria em uso exclusivo pela parte autora, o que estaria em violação ao disposto no art. artigo 1.199 do Código Civil.

O correto, neste caso, é
reconhecer a turbação e restabelecer

o livre exercício da posse pela parte autora

da área que estava sendo ocupada pelo Réu, de forma exclusiva
, com a responsabilização do Réu/Apelante dos danos na área de preservação ambiental, nos termos do art. 1.216, do Código Civil, vejamos:

Art. 1.216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio.

Dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, modificando o dispositivo da sentença recorrida, para assegurar
restabelecimento do livre exercício da posse pela parte autora
da área que estava sendo ocupada pelo Réu, de forma exclusiva, nos termos da fundamentação.

Por ter decaído a parte autora de parte mínima do pedido, mantenho os honorários sucumbenciais arbitrados.

É como voto.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025